Tribunal: TJDFT
Processo: 0754984-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754984-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: KAMILLA BARBOSA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SAFRA S A contra decisão (ID origem 179888485) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da execução de cédula de crédito bancário (ID origem 147033414) em face de KAMILLA BARBOSA DE ARAUJO indeferiu pedido de penhora pontos do cartão de crédito do executado e de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) da executada. Alega o agravante, em síntese, que diante da frustração de todas as tentativas de localização de bens e valores do agravado para satisfação da execução, requereu a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, com o fito de identificar a participação do devedor em programa de milhas ou em programas de fidelidade. Defende a necessidade de garantir eficácia à tutela jurisdicional executória e colaciona procedentes jurisprudenciais relativos à outras formas de tentativa de penhora, relativas à expedição de ofício para órgãos públicos e à pesquisa de ativos financeiros conhecida como “Teimosinha”, realizada pelo SISBAJUD. Destaca que não tem condições de realizar a pesquisa extrajudicial desses eventuais créditos do executado, em razão de sigilo financeiro, mas defende que são direitos penhoráveis e que é possível a requisição de informações e a retenção de valores pelo Poder Judiciário, com fulcro no art. 7o, VI da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/18). Pugna, ainda, pela suspensão da CNH da agravada, ao argumento de que “já esgotou as tentativas de localizar bens passíveis de penhora a fim de verificar a satisfação da execução, e foi por esse motivo que requereu ao juízo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do executado, da agravada com fundamento no art. 139, IV do CPC”, elencando jurisprudência que respalda seu pleito. Busca, em sede de liminar, a suspensão da decisão agravada e do processo originário, especialmente para evitar o arquivamento do feito até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a determinação de “expedição do ofício expedição do ofício para empresas enumeradas (1.Tudo azul, 2. Livelo, 3. Dotz, 4. Smiles, 5. Nubank Rewards, 6. Cashback, 7. Km de vantagen,), e assim obter informações sobre existência de pontos de fidelidade e em caso positivo, que os valores sejam bloqueados para a posterior venda, a quantia revertida para abatimento do saldo devedor, bem como, a suspensão da CNH, e ainda não seja determinado o arquivamento dos autos”. Preparo regular no ID 54725516 e 54725517. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de êxito recursal, nem tampouco a ocorrência de periculum in mora, que justificariam a concessão efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada indeferiu os pedidos de a) pesquisa e de penhora de eventuais direitos detidos pelo agravado em programas de fidelidade, e b) suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) da devedora, com amparo no fato de que não logrou êxito por meio de outras medidas em localizar patrimônio ou renda suficientes a fazer frente ao débito. Em que pese as alegações do agravante, não se vislumbra dos autos quaisquer indícios concretos de que haveria efetividade da medida, que também possui caráter satisfativo, já que não há qualquer indicativo concreto de que agravado detenha algum direito ou crédito passível de penhora pelo meio constritivo almejado pelo agravante, que, de sua parte, se limitou a requerer a expedição de ofício para várias empresas indicadas aleatoriamente na peça recursal, sem qualquer contextualização com a situação pessoal do devedor. Dessa forma, tenho que se ausente risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida liminar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator quanto a essa parcela da irresignação recursal. No que concerne à medida coercitiva pretendidas, a saber, a suspensão da CNH da agravada, apesar de juridicamente possível, tal pleito se revelam desproporcional e desarrazoado no caso concreto, notadamente porque não há esclarecimento de como poderia contribuir para o recebimento do crédito. Até o momento, não há demonstração de que a parte recorrida teria condições financeiras de arcar com a quitação da execução, e que estaria se furtando a essa obrigação. De fato, a despeito do inadimplemento, não consta dos autos que a executada teria o hábito de realizar viagens internacionais, que possuiria veículo automotor não alcançado por medida constritiva válida ou, ainda, indícios de despesas que revelassem capacidade de pagamento e ocultação de bens, por exemplo. Assim, por representarem medida restritiva de direito fundamental, além de não possuírem o condão de resultar na satisfação da execução originária, porquanto não há demonstração, ainda que inicial, de que conduziria ao pagamento do débito pelo devedor, a medida postulada pelo agravante se aproxima de uma pena restritivas de direito desprovida de respectiva cominação legal. A propósito, cumpre trazer entendimento oriundo deste Órgão fracionário a respeito do tema: As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. O objetivo é dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Somente podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; e 3) indícios de eficácia da medida. Para aplicação das medidas, devem ser observadas as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. (Acórdão 1761440, 07293069820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausente a probabilidade de êxito da irresignação recursal quando de sua apreciação meritória pelo Colegiado, bem como não sendo a decisão recorrida passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator